Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Falta de citação. Ausência de pressupostos processuais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi regular diante da ausência de pressupostos processuais; e (ii) estabelecer se a intimação pessoal da parte autora é condição indispensável para a extinção do feito.
III. Razões de decidir
3. A parte autora foi intimada eletronicamente para promover o andamento do feito, sendo tal intimação considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06). A intimação se deu com expressa advertência do juízo acerca da necessidade de impulsionar o processo, sob pena de extinção
4. A parte autora manifestou-se nos autos requerendo a dilação de prazo, que foi deferida, mas não promoveu o andamento do feito após o decurso de tal prazo.
5. A falta de providências efetivas por parte do autor caracteriza ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inciso IV; Decreto-lei no 911/69, arts. 3o e 4o; e Lei no 11.419/06, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707498-73.2024.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 3/4/25; TJDFT, APC 0716525-98.2024.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 5/12/24. Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Falta de citação. Ausência de pressupostos processuais. Recurso não provido.